Tribunal: TJSP
Processo: 1500044-93.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais não infirmados pela frágil negativa do réu. Condenação inafastável, não sendo caso de absolvição ou desclassificação dos fatos para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. Penas readequadas tão somente para reduzir a exasperação da pena-base. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.